Tribunal: TJMT
Processo: 0000952-47.2017.8.11.0051
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0000952-47.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[ELIENY APARECIDA SOUZA SANTOS - CPF: 012.932.231-82 (APELANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE-MT - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 993.629.701-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – CLASSÍFICAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO – PROPOSITURA DA DEMANDA ANTERIORMENTE À EXPIRAÇÃO DO CERTAME – PRETENSÃO DE CONVOCAÇÃO IMEDIATA – NOMEAÇÃO ADMINISTRATIVA OBSERVADO O PRAZO DE VALIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ILEGÍTIMA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – RECURSO DESPROVIDO.

O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas em edital de concurso público possui direito subjetivo à nomeação, dentro do prazo de validade do certame.

A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato aprovado em concurso público, em razão da previsão constitucional de convocação para atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ELIENY APARECIDA SOUZA SANTOS face a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0000952-47.2017.8.11.0051, movida em desfavor do MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, consubstanciados na determinação de imediata nomeação da Autora no cargo de Pedagoga – Educação Infantil, bem como a condenação ao pagamento da remuneração desde a aprovação no concurso público.

O Juízo de 1o Grau condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade da cobrança em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Irresignado com a sentença proferida, sustenta a Apelante que, dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação.

Com base nestes fundamento, pugna pelo provimento do recurso, nos termos acima alinhavados.

Contrarrazões no id. 14181459.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A pretensão da Apelante consiste na nomeação para o exercício do cargo de Pedagoga – Educação Infantil, junto à Prefeitura de Campo Verde.

Compulsando os autos verifica-se que a Recorrente logrou êxito em obter a 2a colocação no certame para o exercício do cargo para o qual foram previstas duas vagas em edital.

Insurge-se a Recorrente, ao fundamento de que o Município utiliza-se da contratação de servidor temporário para o exercício do cargo previsto no certame.

Pois bem.

Da análise do feito, verifica-se que, o concurso fora homologado em 09/04/2015 e que a propositura da demanda ocorrera em 08/02/2017.

Entretanto, no decorrer do processo, depreende-se que houve a nomeação administrativa da Apelante, em 31/03/2017, portanto, dentro do prazo de validade do concurso, de dois anos.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, o candidato aprovado dentro do número de vagas, possui direito subjetivo à nomeação, dentro do prazo de validade do concurso público, ficando a convocação condicionada à discricionariedade da Administração, até o momento da expiração do certame. Este é o caso dos autos.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. NOMEAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1.
É pacífico o entendimento desta Corte de que a nomeação de candidatos aprovados em concurso público - dentro do número de vagas previstas no edital - não elide a discricionariedade da Administração Pública de avaliar o momento em que, dentro do prazo de validade do certame, as nomeações serão realizadas.

2. A contratação temporária para atender à necessidade transitória de excepcional interesse público, nos moldes do art. 37, IX, da Constituição da República, não comprova, isoladamente, a preterição dos candidatos regularmente aprovados.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no RMS 61.560/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019)

No caso concreto, verifica-se que a ação fora proposta antes de expirado o prazo de validade do concurso público. No decorrer do processo, o Município procedeu a nomeação administrativa da Recorrente, quando ainda não havia sido expirado o certame.

Portanto, não há falar que a Administração deu causa à propositura da demanda, tendo em vista que esta possuía a discricionariedade em nomear o candidato aprovado no concurso dentro do prazo de validade do concurso.

Destarte, ainda que se trate de candidato aprovado dentro do número de vagas, tal fato, por si só, não implica no reconhecimento do direito imediato à nomeação, pois, a convocação, desde que dentro do prazo de validade do certame, trata-se de ato discricionário da Administração, em consonância a critérios de conveniência e oportunidade.

Cumpre esclarecer que, não prospera a tese de incidência da prescrição ou da falta de interesse de agir para a hipótese de propositura da demanda após decorrido o prazo de validade do concurso público, considerando que o termo inicial do prazo é computado justamente após a expiração do certame.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO.
CONCURSO

PÚBLICO
. MECÂNICO. MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 1o DO DECRETO FEDERAL No 20.910/32. A PARTIR DO TÉRMINO DE
VALIDADE
– 17.05.2008. AJUIZAMENTO DA DEMANDA EM 15.03.2012.
PRESCRIÇÃO

NÃO EVIDENCIADA. EDITAL No 001/2004. CLASSIFICAÇÃO ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE
VALIDADE
DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. RE No 837311 – TEMA 784. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRETERIÇÃO DECORRENTE DE ATUAÇÃO ARBITRÁRIA OU IMOTIVADA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. ART. 333, I, DO CPC DE 1973. Preliminar de decadência Não merece prosperar a prefacial de decadência,
pois incidente o prazo prescricional de cinco anos, a teor do art. 1o do Decreto no 20.910/1932, a contar do término de
validade
do certame
. (...). Deste modo, diante do encerramento da
validade
do
concurso
em 17.05.2008 e o ajuizamento da presente demanda em 15.03.2012, não evidenciada a
prescrição
. (...).(Apelação Cível, No 70080790264, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 23-04-2019

Registre-se ainda, a possibilidade da Administração utilizar-se da contratação temporária para atender necessidade temporária e excepcional do serviço, conforme expressa previsão constitucional do artigo 37, inciso IX, da Magna Carta, inexistindo prova a macular o ato administrativo como arbitrário e motivado.

A corroborar o acima exposto:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA PRETERIÇÃO ALEGADA.

(...)
A "paralela contratação de servidores temporários
, ou ainda, como no caso, o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários,
só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlata
s
no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame
" (STJ, AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 03/02/2017 5. Sendo assim, não há, nos autos, elementos suficientes para demonstrar o surgimento de novas vagas, alcançando sua classificação, ou a preterição do direito do insurgente de ser nomeado, por contratação irregular de servidores comissionados, para o mesmo cargo em que aprovado. Ausência, portanto, de comprovação de direito líquido e certo.

6. Recurso Ordinário não provido.(RMS 60.820/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019)

Feitas estas considerações, não demonstrada a preterição ilegítima, diante do reconhecimento da possibilidade da contratação temporária de servidores, para o atendimento de excepcional interesse público, e tendo em vista a nomeação administrativa do candidato, dentro do prazo de validade do concurso público, forçoso reconhecer que, a pretensão de convocação esposada na exordial, antes de expirado o prazo de validade do certame, como consignado pelo Juízo de 1o Grau, mostra-se improcedente.

Por fim, em observância ao disposto no artigo 85, §11o do Código de Processo Civil, que preconiza ao Tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios, arbitro a mencionada verba em 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a condição da Apelante de beneficiária da gratuidade de justiça.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso de Apelação Cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2020